Tribunal: TJDFT
Processo: 0701888-70.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. IMÓVEL. REVISÃO DE ALUGUEL. INTERESSE DO EX-CÔNJUGE. DEMONSTRADO. INCLUSÃO NO FEITO. NECESSÁRIA. DETERMINAÇÃO. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Se tanto a parte como seu ex-cônjuge são possuidores de imóvel e quando do fim do casamento acordaram em vender o bem e, até que a venda se concretize, dividir em partes iguais os lucros e as dívidas relativas a ele, presume-se que também os frutos civis devem ser divididos entre ambos até que o imóvel seja vendido.
2. A participação do ex-cônjuge na ação revisional de aluguéis é necessária, considerando que a conclusão a que chegar o Juízo interferirá de forma inequívoca em sua esfera jurídica.
3. Descumprida a determinação de inclusão do ex-cônjuge como autor ou interessado, mostra-se correto o indeferimento da petição inicial nos termos do parágrafo único do art. 321 do Código de Processo Civil.
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.